Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004826-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA - CPF: 513.867.801-97 (AGRAVANTE), ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA - CPF: 006.188.731-55 (AGRAVANTE), FRANCIS JANE ALVES DE BRITO - CPF: 000.429.461-07 (AGRAVADO), SULIANA ALVES DE BRITO - CPF: 020.081.791-41 (PROCURADOR), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA

AGRAVANTE(s):

ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO(s):

FRANCIS JANE ALVES DE BRITO

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE MOVIDA

-

IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA FICUDIÁRIA DO BEM – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO MOVIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA O RECONHECIMENTO

NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL PELA INSTITUIÇÃO MUTUANTE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM FAVOR DOS EX-MUTUÁRIOS – NOVO PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU REGULARMENTE O IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Se um dos agravantes, ex-mutuário e ex-proprietário fiduciante do imóvel objeto da ação de imissão de posse originária

manejou ação perante a Justiça Federal para questionar a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária do bem em favor da instituição mutuante – proprietária fiduciária – inclusive munindo os autos da referida ação com documentos que comprovariam supostos vícios formais no ato admonitório do devedor – é vedada a esta justiça estadual, sob pena de proferir decisões conflitantes, decidir de sobre a validade e eficácia do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária pela instituição mutuante.

Não tendo sido deferida por aquele juízo especializado qualquer medida liminar ou outro provimento de urgência capaz de suspender a alienação do bem, não há como impedir o novo proprietário, que comprou regularmente o imóvel e vem pagando as respectivas prestações em dia, de se ver imitido na posse do imóvel, haja vista ser esta uma das prerrogativas do titular da propriedade.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA

AGRAVANTE(s):

ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO(s):

FRANCIS JANE ALVES DE BRITO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA
e
ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse
no 1003963-22.2020.811.0011 movida por
FRANCIS JANE ALVES DE BRITO
, que
determinou a desocupação, pelas rés ora agravantes, do imóvel denominado de Lote 05, Quadra 45, situado no loteamento denominado Residencial Alto da Boa Vista, na comarca de origem, matriculado no CRI local sob o n. 22.932 (ID. n. 80735955 - Pág. 20/22), prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sua efetivação de forma coercitiva e do pagamento de multa diária no valor de R$500,00.

Narram os recorrentes que
sob a alegação de ser legítima proprietária do imóvel em questão por aquisição direta junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, e afirmando ter notificado extrajudicialmente as ora agravantes, a agravada ajuizou a ação originária de imissão de posse, pugnando pela desocupação imediata de tal imóvel.

Relatam que, citadas, as recorrentes peticionaram nos autos originais, antes mesmo da audiência de conciliação designada, dando conta de que agravante
MARIA ALICE
ajuizou em face da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, anteriormente à aquisição do imóvel pela agravada, a
Ação de Consignação em Pagamento
(Proc. n. 1001899-48.2019.4.01.3601), em trâmite perante o Juizado Especial Federal de Cáceres, e que e-mails carreados aos autos demonstrariam que desde o ano de 2016 a mutuária vem tentando pagar o débito pendente, porém sem sucesso.

Afirmam que tendo havido a audiência de conciliação, sem que esta tivesse sido obtida, apresentaram defesa e, apesar de os autos terem sido suspensos por conta da Lei no 14.010/2020, que sobrestou as ordens de despejo liminar em período da pandemia, foi agora proferida a decisão ora agravada, determinando a desocupação do imóvel objeto da ação.

Inconformadas, sustentam a necessidade de suspensão da decisão recorrida ao argumento de que a mutuária
MARIA ALICE
jamais foi intimada para purgação da mora do procedimento extrajudicial da consolidação da propriedade e tampouco do leilão realizado, através do qual a agravada teria adquirido o imóvel em questão.

Alegam que apesar de citada nos autos daquela ação consignatória e de ter apresentado contestação, a
Caixa Econômica Federal
não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a prévia intimação de
MARIA ALICE
e, apesar de intimado mais uma vez para tal apresentação, vem protelando o cumprimento.

Asseveram que por não obter qualquer resposta plausível da ação de consignação,
MARIA ALICE
ajuizou a
Ação de Nulidade de Ato Administrativo
n. 1000718-75.2020.4.01.3601 na mesma Seção Judiciária, a qual se encontra pendente de julgamento.

Ao fim, pugnam pela suspensão da ordem de desocupação ao argumento de que, além de se encontrarem em curso ações para discutir o débito das agravantes junto à
Caixa Econômica Federal
e da própria legitimidade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor desta e de sua alienação à autora, ora agravada, as recorrentes possuiriam apenas tal imóvel como moradia, onde residem com outras sete pessoas, inclusive menores de idade, não havendo, por outro lado, qualquer risco de dano irreparável para a autora, vez que essa seria proprietária de outros imóveis.

A liminar recursal foi deferida em parte na decisão de ID. n. 82451460
tão somente para elevar para 45 (quarenta e cinco) dias o prazo para a desocupação voluntária do imóvel a contar da intimação da presente decisão.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 85949474.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para a imissão dos recorridos na posse do imóvel dado em garantia fiduciária, cuja propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária (
Caixa Econômica Federal
) e alienada aos autores.

Inconformados, voltam-se os réus contra tal
decisum
pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
“o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1004469-65.2018.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/07/2018, publ. no DJE 16/07/2018)

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que não se demonstrou qualquer desacerto que dê ensejo à reforma da decisão agravada.

Isso porque, consoante ressai da própria narrativa recursal, além de
ter ajuizado em face da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, a
Ação de Consignação em Pagamento
(Proc. n. 1001899-48.2019.4.01.3601), em trâmite perante o Juizado Especial Federal de Cáceres, objetivando a manutenção do contrato de mútuo mediante a consignação do valor incontroverso das parcelas,
a agravante
MARIA ALICE
manejou, ainda, a
Ação de Nulidade de Ato Administrativo
n. 1000718-75.2020.4.01.3601 na mesma Seção Judiciária, as quais se encontram pendentes de julgamento.

Note-se, aliás, que no capítulo da inicial daquela ação de n. 1000718 -75.2020.4.01.3601, destinado aos “PEDIDOS”, a agravante
MARIA ALICE
traz os seguintes pedidos:

“[...]

VII)
Requer
que
determine
empresa requerida responsável pelo
procedimento

executório
, para que comprove nos autos, as obrigatórias INTIMAÇÕES PESSOAIS, referente a ‘PURGAÇÃO DE MORA’ e acerca das DATAS DESIGNADAS LEILÕES (HASTA)

VIII)
Requer
a ANULAÇÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL (HASTA) objeto da lide, para que seja recomposto com prévia
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
;

IX. Julgado inteiramente
PROCEDENTE
a presente, AÇÃO ANULATÓRIA, com consequente ANULAÇÃO da
IRREGULAR CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE
em nome da parte requerida na margem imóvel registrado sobre a declive da MATRICULA 29.932, do Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D’oeste/MT. (Certidão de inteiro teor atualizada em anexo), tornando-se
definitiva a liminar concedida
;

X) DECLARAR NULA à venda do imóvel em debate feita a terceiros, bem como o leilão (hasta) e
arrematação posteriores,
ou

qualquer forma de arranjo do imóvel em litigio que tenha sido cometida pela ré CEF
;”
(ID. n. 80726976 - Pág. 26/27)

Assim, qualquer decisão provisória de urgência tendente
a
garantir a manutenção dos agravantes no imóvel
cuja posse se disputa e, assim, obstar o direito do adquirente do imóvel ao pleno uso, gozo e fruição da coisa adquirida,
deve vir daquele juízo federal, sob pena de se incorrer em decisões conflitantes.

Se não obtiveram até o presente momento qualquer medida capaz de justificar provisoriamente sua permanência no imóvel perante aquela justiça especializada, é porque não há, ao menos nessa quadra, plausibilidade ou probabilidade para obter a suspensão da liminar de desocupação ora recorrida.

Além do mais, consoante se pode depreender da averbação AV-4/M-22.932, datada de 31/01/2017, e protocolada na referida matrícula sob o n. 53.621, o oficial registrador fez
“constar que, realizado o procedimento disciplinado no Art.26, § 7o da Lei n. 9.514/97, em face dos Devedores Fiduciantes: -
MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA
e
ANDREIA ROBERTO DA SILVA
, já qualificadas, sem que houvesse purgação do débito,
FICA CONSOLIDADA A PROPRIEDADE
do imóvel desta matrícula, a favor Credora Fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
”
. (ID. n. 80735955 - Pág. 22)

Considerando que o oficial do registro de imóveis goza de fé pública, há uma presunção, ainda que relativa
,
de que a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária e a posterior alienação do bem a terceiro (a ora agravada) observou as regras da legislação de regência, cujo procedimento passa, necessariamente, pelos serviços do foro extrajudiciais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, apesar de confirmar a liminar recursal que elevou para 45 dias o prazo para desocupação voluntária do imóvel.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021